Tribunal: TJDFT
Processo: 0703804-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703804-28.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO JÚNIO MOREIRA AMORIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA SEGURA DA MERCANCIA ILÍCITA. DOSIMETRIA DA PENA. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. ART. 42 DA LAD. NATUREZA DA DROGA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8. 1. Inviável a absolvição quando o conjunto probatório coligido se mostra harmonioso e coeso para a condenação pelo crime do artigo art. 33, da LAD. 2. A circunstância judicial do art. 42, da LAD, determina a análise conjunta da natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida. Verificada a especial nocividade (cocaína), aliada a quantidade relevante, mantém-se a majoração da pena-base. 3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada moduladora negativa, mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. 4. Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 42 da Lei 11.343/06, afirmando que a natureza e a quantidade da droga constituem circunstância única, não se revelando adequada a separação dos vetores “natureza e quantidade” da droga para incremento da pena-base, sob pena de duplicidade. Aduz que a quantidade de droga apreendida no presente feito não se mostrou exagerada, sendo que a natureza da droga não merece maior reprovação do que a prevista pelo legislador ordinário no momento em que cominou a pena em abstrato ao tipo penal; b) artigo 59 do CP, asseverando que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, o que não ocorreu na hipótese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 42 da Lei 11.343/06, e 59 do CP, pois a Turma Julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] A expressiva quantidade de cocaína (sessenta e seis gramas e quarenta e cinco centigramas), droga altamente viciante e de conhecido poder letal, é suficiente para descredenciar a análise da circunstância especial do art. 42 da Lei no 11.343/2006 [...] Além disso, a Defesa se insurge contra a quantidade de aumento, na primeira fase da dosimetria. Apesar de não haver nenhum critério matemático legal para definir a fração de aumento por cada circunstância judicial desfavorável, a adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada moduladora negativa, mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. Assim, correto o aumento de 02 (dois) anos de reclusão, adotado pela sentença na primeira fase da dosimetria. Na segunda fase, inexiste circunstâncias atenuante, mas a agravante da reincidência (ID 50612296, pág. 19) que ensejou o aumento de 1/6 (um sexto) da pena, totalizando 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa à razão mínima, que se estabilizou pela ausência de outras osciladoras” (ID. 52196824). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, também não comporta seguimento o apelo especial, pois o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o do STJ, de que “a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006” (AgRg no HC n. 783.598/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 22/6/2023), e de “é certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor” (AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 3/7/2023). Assim,“ inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 28/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016